Tribunal: TJSP
Processo: 1048918-63.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RETRATAÇÃO – APELAÇÃO. Servidor público inativo do Estado de São Paulo. Secretaria de Estado da Educação. Diretor de Escola. Gratificação por Gestão Educacional – GGE, nos termos da LC no 1.256/15, paga aos integrantes da classe de suporte pedagógico do Quadro do Magistério em efetivo exercício na Secretaria de Estado da Educação.
Verba de natureza remuneratória, concedida em caráter geral

Ementa:
RETRATAÇÃO – APELAÇÃO. Servidor público inativo do Estado de São Paulo. Secretaria de Estado da Educação. Diretor de Escola. Gratificação por Gestão Educacional – GGE, nos termos da LC no 1.256/15, paga aos integrantes da classe de suporte pedagógico do Quadro do Magistério em efetivo exercício na Secretaria de Estado da Educação.
Verba de natureza remuneratória, concedida em caráter geral e impessoal. Extensão também aos aposentados, na forma do artigo 40, § 8o, da Constituição da República. Reforma da r. sentença que julgou improcedente o pedido, em observância à decisão da Turma Especial, no IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 (Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti).

1. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido. Lei 11.960/09.

2. Colendo STJ que julgou o Tema no 905 (REsp no 1.495.146/MG) que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.

3. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE 870.947/SE), que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, o qual transitou em julgado em 03.03.2020. No tocante às relações jurídicas não tributárias, o entendimento é claro quanto à constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e quanto à inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da caderneta de poupança, com aplicação do índice IPCA-E.

4. Acórdãos que adotaram o entendimento esposado no Tema 810 do STF. Recurso do autor provido, à época, com observação.

5. Acórdãos mantidos.